Tribunal: TCU
Processo: 017.889/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação decorrente de irregularidade no pagamento de "FCs Judiciais" a servidores da universidade.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação, no qual foram solicitados esclarecimentos acerca da aplicação da decadência no cumprimento do Acórdão 593/2022-TCU-Plenário : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar, por mais 60 dias, a contar do conhecimento do presente Acórdão, o prazo para que a Universidade Federal de Pelotas (UFpel) dê cumprimento aos subitens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 593/2022-TCU-Plenário ; 9.2. esclarecer à UFPel que a decisão objeto do Acórdão 593/2022-TCU-Plenário , não pretende a desconstituição do direito à vantagem de quintos de FC incorporadas com base na Portaria-MEC 474/1987, mas a correção da ilegalidade dos cálculos referentes a prestação mensal de trato sucessivo, cuja possibilidade de correção renova-se mensalmente no tempo, razão pela qual não é aplicável, à matéria, o instituto da decadência previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999; 9.3. determinar à Sefip que dê início ao monitoramento das determinações exaradas nos autos, com vistas à responsabilização dos agentes eventualmente omissos, tão logo termine o prazo ora prorrogado.